Tribunal: STF
Processo: RE 194382
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-25
Data de publicação: 2003-04-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE ESSA HIPÓTESE ESTEJA PREVISTA
 EM LEI. LEGITIMIDADE DO INSTITUTO JURÍDICO. NÃO-CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA SUBSTITUIÇÃO DE
JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE.
1.      Não-conhecimento do recurso especial pelo Superior
 Tribunal de Justiça. Prejudicialidade do recurso extraordinário
simultaneamente interposto, tendo em vista o fenômeno processual da
substituição de julgado previsto no artigo 512 do Código de Processo
 Civil. Alegação improcedente. O acórdão somente substituiria a
decisão recorrida se o recurso houvesse sido conhecido e provido.
2.      É responsável tributário, por substituição, o industrial, o
comerciante ou o prestador de serviço, relativamente ao imposto
devido pelas anteriores ou subseqüentes saídas de mercadorias ou,
ainda, por serviços prestados por qualquer outra categoria de
contribuinte.
3.      Legitimidade do regime de substituição
tributária, dado que a cobrança antecipada do ICMS por meio de
estimativa "constitui simples recolhimento cautelar enquanto não há
o negócio jurídico de circulação, em que a regra jurídica, quanto ao
 imposto, incide". Entendimento doutrinário.
        Recurso
extraordinário conhecido e provido.